Tribunal: STF
Processo: ARE 1391634
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelação. Crime de tráfico de drogas. Sentença condenatória. Recurso da defesa. 1. Quadro probatório suficiente para evidenciar a responsabilidade penal do acusado pelo delito. 2. Sanção que comporta redução. 3. Circunstâncias do caso que justificam o regime inicial fechado para a pena privativa de liberdade. 4. A sistemática da pena de multa estabelecida na Lei nº 11.343/06 não se mostra inconstitucional. Recurso parcialmente provido.



     



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos X e XXXV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A materialidade do delito acha-se positivada pelo boletim de ocorrência (fls. 7/11), auto de exibição e apreensão (fls. 20/21), bem como pelo laudo pericial (fls. 82/84), o qual revelou que as substâncias apreendidas eram cocaína.



    Por sua vez, certa a autoria.



    Firme a prova testemunhal no incriminar o réu. Segundo se depreende dos depoimentos dos policiais militares Marcos Sales Silva e Anderson Fernando da Silva Neves, no curso a persecução penal (fls. 12/13 e mídia digital de fls. 214), encontravam-se em patrulhamento de rotina, pelo local dos fatos, quando avistaram o veículo Palio/Weekend, conduzido pelo acusado em atitude suspeita, pelo que resolveram abordá-lo. O veículo era ocupado pelo acusado e pelas testemunhas Eder e Cesar. Em pesquisa feita através do COPOM, constaram que o apelante era procurado pela justiça. Realizada revista pessoal, encontraram, com o acusado, a quantia de R$ 1.982,00 (no bolso da vestimenta), além de dois aparelhos de telefonia celular. No interior do veículo, mais precisamente, escondidas atrás da fiação do rádio CD, localizaram 29 pinos de cocaína, em duas porções separadas (uma sacola plástica transparente continha 14 pinos de cocaína; na outra sacola, de cor preta, havia 15 pinos de cocaína). Instado, o acusado negou a posse das substâncias.



    (...)



    Cuida-se, sem dúvida, de um manancial probatório denso a inculpar o apelante.



    Outrossim, o acusado, silente perante a autoridade policial (fls. 18), em juízo (mídia digital de fls. 214), admitiu que portava as drogas; todavia, destinavam-se a consumo próprio: participaria de uma romaria de quatro (04) dias, com seus amigos, até a cidade de Aparecida do Norte.



    Mas a versão, naquilo que destoa da imputação, não vinga. Pouco verossímil à luz das regras de experiência comum, acha-se, de resto, escoteira nos autos.



    (...)



    Nessa ordem de ideias, o conjunto probatório descortina que a apelante trazia consigo as porções de drogas, tal como explicitado na denúncia e no auto de exibição e apreensão.



    E a hipótese configura o delito de tráfico de drogas. Com efeito: (a) a quantidade drogas (29 porções de cocaína, com peso líquido de 7,9 gramas), (b) a quantia apreendida que (R$ 1.982,00) e os aparelhos celulares, os quais, na falta de melhor explicação, devem ser tidos por instrumento e proveito do tráfico de drogas, e (c) o teor dos depoimentos dos policiais, constituem fatores a firmar a incidência da norma estampada no artigo 33 “caput”, da Lei nº 11.343/06, não havendo espaço para a desclassificação para a figura prevista no artigo 28, do referido diploma.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEN. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1248157/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/4/20).  



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1251016/CE - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Roberto Barroso, DJe de 6/4/20).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1244158 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 7/4/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente